Tribunal: TJMT
Processo: 1025062-10.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025062-10.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONDOMINIO RIO CACHOERINHA - CNPJ: 20.964.166/0001-35 (RECORRENTE), JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO), ANDREA KAREN LIMA E SOUZA - CPF: 025.589.081-89 (RECORRIDO), HELCKS AZEVEDO VILAS BOAS - CPF: 013.523.831-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1025062-10.2021.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: ANDREA KAREN LIMA E SOUZA.

Recorrido: CONDOMINIO RIO CACHOERINHA.

Data do Julgamento:
31/10/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS - DÍVIDA EXISTENTE - DEVER DA PARTE RECLAMADA DE EFETUAR O PAGAMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O pagamento de taxa condominial se comprova mediante apresentação de documento.

2.

Assim, comprovada a existência de débitos decorrentes de relação condominial, e ausente prova de pagamento, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

3.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, para liberar o valor de R$ 3.083,52 (três mil e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos) à favor do recorrido CONDOMINIO RIO CACHOERINHA e reconhecer que ainda existe um débito no valor de R$ 616,70 (seiscentos e dezesseis reais e setenta centavos) devido ao condomínio.

A recorrente requer a reforma da sentença, visando o reconhecimento do excesso da execução no importe de R$ 298,64 (duzentos e noventa e oito reais e sessenta e quatro centavos).

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de cobrança, na qual, o reclamante pretende o recebimento dos valores informados na inicial, relativos às despesas e encargos condominiais. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

“(...)A embargante ANDREA KAREN LIMA E SOUZ alega excesso de execução, em razão da aplicação de índice de correção monetária IGPM-FGV em vez de INPC-IBGE e cobrança de honorários advocatícios, o que seria indevido.

Na impugnação aos embargos, a embargada afirma que o índice IGPM é o indicador financeiro que melhor reflete a variação da moeda, motivo pelo qual deve ser aplicado no presente caso. Que a taxa de assessoria foi devidamente contratada pelo condomínio e aprovada por deliberação em assembleia.

Pois bem. Em que pese a tese da embargada de que correção monetária deve ter como base o índice pelo IGPM, entendo que deve ser fixada para a correção monetária o índice divulgado pela Corregedoria Geral de Justiça, uma vez que se mostra mais idôneo para refletir a variação da inflação, sendo adotado por este Tribunal, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 - APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO - UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEGISLAÇÃO – TRÊS SEQUELAS APONTADAS NA PERÍCIA - SÚMULA 474 DO STJ - AVERIGUAÇÃO DE FORMA INDIVIDUAL - SENTENÇA QUE DESCONSIDEROU UMA DELAS – RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - CÁLCULO PELO IGP-M – PEDIDO IMPROCEDENTE - MANUTENÇÃO DO INPC - INDEXADOR OFICIAL – TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS - MATÉRIAS JÁ CONSOLIDADAS EM REPETITIVOS E NAS SÚMULAS 580 E 426 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR INADEQUADO - ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8o, DO CPC – MAJORAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. O valor do seguro DPVAT deve ser estabelecido com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à legislação, cuja cobertura máxima é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007. Para o cálculo da indenização é necessário enquadrar a lesão à situação mais similar àquelas constantes na Tabela da Lei 11.482/2007. Havendo mais de uma sequela, o autor faz jus a ambas, ressalvada a necessidade de verificação individual do grau de repercussão. A tabela de atualização monetária não expurgada adotada pela Corregedoria-Geral da Justiça traz o INPC como indexador oficial para a correção monetária no que tange aos débitos judiciais (Ofício Circular no 123/97 – CGJ/DOF, Provimento no 49/2019-CGJ e Provimento no 12/2018-CGJ), por ser o que mais se aproxima da realidade inflacionária do país. Nas Ações desta natureza, a correção monetária incide desde a data do evento danoso (REsp repetitivo no. 1.483.620/SC e Súmula no. 580 do STJ), e os juros de mora são devidos a partir da citação (REsp repetitivono. 1.098.365/PR e Súmula no. 426 do STJ). Se a importância fixada na sentença para a verba honorária mostra-se irrisória, tem de ser majorada para que remunere de forma digna a atuação do advogado. (TJMT, RAC 1005829-60.2017.8.11.0003, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, j. 03.03.2021) (grifo nosso)

No que tange a inexistência de honorários acrescidos nos cálculos da inicial, embora haja inconformismo da embargante quanto à cobrança de honorários advocatícios sobre a dívida resultante das taxas de condomínio, tenho que razão não lhe assiste.

Com efeito, verifica-se que as taxas de condomínio, bem como os juros decorrentes do atraso de pagamento, e os honorários advocatícios cobrados estão previstas no Regimento Interno do Condomínio, devidamente aprovado em Assembleia Geral pelos demais condomínios, tendo, portanto, força imperativa.

(...)”.

Da análise dos autos, verifico que a documentação apresentada pelo condomínio, demonstra de forma inequívoca, a inadimplência da reclamada, bem como, a sua anuência quanto ao pagamento das taxas e encargos condominiais citados na exordial.

A recorrente por sua vez, não apresentou nenhuma prova apta a desconstituir os argumentos do reclamante.

Oportuno, ainda, salientar que os valores cobrados estão devidamente estabelecidos na Convenção do Condomínio, Cláusula 6a, aprovado em Assembleia Geral pelos demais condôminos, realizada em 14/04/2015.

Assim, comprovada a existência de débitos decorrentes de relação condominial, e ausente prova de pagamento, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO PRIMEIRO REQUERIDO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA – DÉBITO RECONHECIDO E INADIMPLIDO – PROVA SUFICIENTE – EMISSÃO DE BOLETOS E OU DOCUMENTO DE COBRANÇA – DESNECESSIDADE – DÉBITO EXISTENTE – DEVER DE QUITAÇÃO DO PRIMEIRO REQUERIDO – APELAÇÃO DO AUTOR -

AFASTAMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR – OBRIGAÇÃO ‘PROPTER REM’ – RESPONSABILIZAÇÃO DO PROMITENTE COMPRADOR – POSSUIDOR DA UNIDADE -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Apelo do 1o requerido; nulidade da sentença por cerceamento de defesa, de consequência, determina sejam julgados improcedentes todos os pedidos da inicial. O julgamento antecipado da lide, por si só, não é suficiente para que ocorra ofensa ao principio do contraditório e da ampla defesa, mormente quando o pedido de provas é genérico, inobservado a especificação com necessária justificação e da pertinência dos meios de provas pretendidos, art. 130 do CPC/73.

A obrigação de rateio de despesa condominial é líquida e tem prazo certo, principalmente, quando a divida sequer é negada e reconhecida a inadimplência, sendo desnecessário a apresentação de documentos que demonstrem a formação do crédito, bem como do inadimplemento, ou seja, a emissão de boletos bancários e ou avisos de cobranças; sendo que a presunção de licitude da cobrança é em favor do condomínio, pois, a simples existência do uso condominial gera despesas que devem ser suportadas pelo condômino, no presente caso a taxa de reforma do condomínio em benefícios de todos o condôminos.

Apelo do autor, afastamento do reconhecimento da ilegitimidade passiva, do proprietário, promitente vendedor do imóvel; para que ambos os requeridos sejam responsáveis pelo débito. Ainda que não tenha sido efetuado o registro do instrumento particular de venda e compra na matrícula do imóvel, a ciência do condomínio acerca da alienação e a imissão na posse por parte do comprador é suficiente para tornar este parte legítima para responder pelos encargos condominiais objeto da lide e determina seja mantida a ilegitimidade passiva da apelada promitente vendedora. (Precedente do STJ - REsp 1345331/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 2a Seção, j. 08/04/2015, DJe 20/04/2015).”
(N.U 0007523-52.2015.8.11.0003, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023